Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601423-29.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0601423-29.2019.6.16.0000

Classe: REVISÃO DE ELEITORADO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor Regional Eleitoral
Última distribuição : 17/12/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
Assuntos: Revisão de Eleitorado
Objeto do processo: Revisão de Eleitorado - 118ª Zona Eleitoral - Céu Azul/PR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA (INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
67242
66
31/01/2020 16:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 55.850

REVISÃO DE ELEITORADO 0601423-29.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
TITO CAMPOS DE PAULA
Relator:
INTERESSADO: 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: REVISÃO DO ELEITORADO.
RESOLUÇÕES-TSE
NºS
21.538/2003,
23.335/2011
E
23.440/2015.
RESOLUÇÃO-TRE/PR
Nº
824/2019.
CUMPRIMENTO
DAS
EXIGÊNCIAS.
INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES À
REGULARIZAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Verificada a regularidade dos trabalhos
revisionais, impõe-se a homologação da
revisão do eleitorado.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte homologou a revisão do eleitorado, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 30/01/2020

TITO CAMPOS DE PAULA
RELATOR(A)

I - RELATÓRIO

Num. 6724266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 31/01/2020 16:17:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013115154339500000006347492
Número do documento: 20013115154339500000006347492

Trata-se de homologação de revisão do eleitorado com coleta de dados
biométricos no município de Céu Azul integrante da 118ª Zona Eleitoral, determinada pelo
Tribunal Superior Eleitoral.
Mediante as Resoluções-TSE nºs 23.335/2011 e 23.440/2015, esta última
alterada pelas Resoluções-TSE nºs 23.518/2017 e 23.595/2019, foram baixadas normas gerais
para a realização da revisão do eleitorado no país, tendo a Resolução-TRE/PR nº 692/2014,
com as alterações trazidas pela Resolução-TRE/PR nº 702/2015, definido as instruções
complementares a serem observadas na Justiça Eleitoral do Paraná.
A Resolução-TRE/PR nº 824/2019 (id nº 6377216), por sua vez, aprovou a
revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos no referido município.
Infere-se do id nº 6377316 a regularidade na expedição e na publicação do edital
para convocação dos eleitores para a revisão.
A realização dos trabalhos e o período da revisão do eleitorado (06/05/2019 a
25/10/2019) foram amplamente divulgados mediante
afixação do edital no mural do Fórum
[1]
Eleitoral de Matelândia;
divulgação pelos meios de comunicação da cidade;
[2]
[3]
conhecimento aos representantes dos poderes executivo e legislativo, assim como aos partidos
políticos do município;
ampla divulgação por meio de cartazes e panfletos distribuídos no
[4]
município, inclusive através dos agentes de endemias e nos materiais escolares dos alunos,
com auxílio de professores, para comunicação aos pais;
divulgação através de empresas
[5]
da região, agências bancárias, secretarias municipais e associações de comerciantes; e [6]
divulgação em redes sociais, jornal impresso, rádios e TVs locais, conforme certidão de id nº
6377366, sentença de id nº 6378416 e relatório do magistrado de id nº 6378516.
Nos termos do artigo 11 da Resolução-TSE nº 23.335/2011, foram gerados os
relatórios do sistema ELO, em meio digital, dos quais constam as operações RAE realizadas e
as inscrições passíveis de cancelamento – id’s nº 6418566, 6418616, 6418666, 6418816 e
6418866.
Encerrados os trabalhos revisionais e ouvido o representante do Ministério
Público (id nº 6378366), o Juízo da 118ª Zona Eleitoral determinou o cancelamento das
inscrições dos eleitores que não compareceram à revisão do eleitorado (id nº 6378416).
A sentença foi regularmente registrada e publicada, tendo decorrido
o
in albis
prazo recursal (id nº 6378466) e elaborado relatório detalhado do processo de revisão do
eleitorado (id nº 6378516).
Juntada a decisão proferida nos autos PAD nº 6650/2019, constatou-se que os
apontamentos detectados na inspeção realizada para aferir a regularidade dos trabalhos
durante a revisão foram sanados (id nº 6426066).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral não se opôs à homologação da
revisão do eleitorado no referido município (id nº 6521766).

Num. 6724266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 31/01/2020 16:17:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013115154339500000006347492
Número do documento: 20013115154339500000006347492

II - VOTO

Da verificação dos autos de revisão do eleitorado no município de
,
Céu Azul
integrante da
, constatou-se o cumprimento das determinações contidas
118ª Zona Eleitoral
nas Resoluções-TSE nºs 21.538/2003 e 23.335/2011 e Resoluções-TRE/PR nº 692/2014 e
824/2019. Constatou-se, também, a inexistência de vício comprometedor da validade ou da
eficácia dos trabalhos revisionais.
Do eleitorado total do município, composto por 10.432 eleitores ao término da
revisão, 714 inscrições são fruto de novas transferências e alistamentos realizados no período,
712 inscrições estão canceladas, 111 inscrições estão suspensas e 0 eleitores tiveram suas
inscrições regularizadas fora do período de análise.
Consoante esclarece a Resolução-TSE nº 23.440/2015, tais inscrições não estão
abrangidas pela revisão biométrica.
Por tal razão, do universo restante de 8.895 eleitores, foram revisadas 1.008
inscrições eleitorais durante o período ordinário de atendimento e outras 6.343 inscrições
revisadas no período extraordinário, perfazendo o total de 7.351 eleitores revisados, o que
corresponde a 82,64% dos eleitores alcançáveis pela revisão, conforme relatório extraído do
Sistema ELO – id. 6421316.
Anote-se que,
o percentual de comparecimento de eleitores à revisão é
in casu,
irrelevante para a efetivação da homologação da biometria, por se tratar de município com
menos de 100.000 eleitores ao qual não se aplicam as condições do artigo 14 da
Resolução-TSE nº 23.335/2011.
Não foram verificados, neste município, eleitores cujas informações biométricas
previamente cadastradas perante órgãos federais, estaduais e municipais tenham sido
aproveitadas pela Justiça Eleitoral, nos moldes dos artigos 3º, §§ 2º e 3º, e 18, da
Resolução-TSE 23.440/2015.
Portanto, dentre os eleitores que deixaram de comparecer à revisão do eleitorado,
somente 1.083 inscrições são passíveis de cancelamento (id. 6421316) em virtude das
ressalvas previstas nos incisos I, II e IV, do § 1º, do art. 3º, da Resolução-TSE nº 23.440/2015,
alterada pelas Resoluções-TSE nºs 23.518/2017 e 23.595/2019,
:
in verbis

Art. 3º Em cada circunscrição eleitoral submetida ao procedimento de que cuida o § 3º
do art. 1º desta norma, ultrapassado o prazo estabelecido para o comparecimento do
eleitorado, serão canceladas, mediante comando do código de ASE 469, as inscrições
correspondentes aos títulos que não forem apresentados à revisão.
§ 1º Não serão canceladas, nos termos do caput, as inscrições:
Num. 6724266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 31/01/2020 16:17:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013115154339500000006347492
Número do documento: 20013115154339500000006347492

I - atribuídas a eleitores que tenham requerido operação de alistamento, revisão ou
transferência, no período compreendido entre a reabertura do cadastro após a eleição
anterior de mesma espécie (geral ou municipal) e o início dos trabalhos de revisão,
desde que submetidos, na oportunidade, à coleta de dados biométricos;
II - pertinentes ao período de abrangência das revisões de eleitorado de que trata o § 3º
do art. 1º desta resolução que forem submetidas a operações de transferência.
...
IV - que tiverem registrado em seu histórico no cadastro eleitoral o código de ASE 396,
motivo/forma 4, alusivo à deficiência que impossibilite ou torne extremamente oneroso
o cumprimento das obrigações eleitorais.

Ademais, o período de coleta de dados biométricos no município de Céu Azul
iniciou-se em 25/01/2017. Assim, eleitores que compareceram a partir dessa data, até o fim do
período de revisão do eleitorado, foram considerados adimplentes e
terão suas inscrições
não
eleitorais canceladas pelo sistema.
Desse modo, a homologação do procedimento da revisão eleitoral cumulada com
coleta de dados biométricos, com vistas à atualização do cadastro eleitoral do referido
município, é medida que se impõe.
Por consequência, considerando que o cancelamento das inscrições eleitorais já
foi determinado pelo Juízo Eleitoral, deve ser promovido referido registro no cadastro eleitoral,
em atendimento ao contido no art. 73 e parágrafo único, da Resolução-TSE nº 21.538/2003,
que assim dispõe:

Art. 73. Concluídos os trabalhos de revisão, ouvido o Ministério Público, o juiz eleitoral
deverá determinar o cancelamento das inscrições irregulares e daquelas cujos eleitores
não tenham comparecido, adotando as medidas legais cabíveis, em especial quanto às
inscrições consideradas irregulares, situações de duplicidade ou pluralidade e indícios
de ilícito penal a exigir apuração.
Parágrafo único. O cancelamento das inscrições de que trata o
somente deverá ser
caput
efetivado no sistema após a homologação da revisão pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Cumpre enfatizar que, para a regularização da inscrição cancelada e na
continuidade do atendimento com coleta de dados biométricos, será exigido do eleitor a
apresentação dos mesmos documentos exigidos para a revisão do eleitorado, ou seja,
documento de identificação oficial, preferencialmente com foto, e comprovante de domicílio
eleitoral no município, conforme se extrai do contido no art. 16 da Resolução-TSE nº
23.335/2011.
Num. 6724266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 31/01/2020 16:17:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013115154339500000006347492
Número do documento: 20013115154339500000006347492

Do exposto, voto pela homologação da revisão do eleitorado no município de Céu
Azul, integrante da
, em face da regularidade do processo, nos termos do
118ª Zona Eleitoral
art. 76, inciso II, da Resolução TSE nº 21.538/2003, com a aplicação, pelo Juízo Eleitoral, das
orientações contidas neste voto.
Curitiba, 30 de janeiro de 2020.

Des. TITO CAMPOS DE PAULA
Corregedor Regional Eleitoral

EXTRATO DA ATA

REVISÃO DE ELEITORADO Nº 0601423-29.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
TITO CAMPOS DE PAULA - INTERESSADO: 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte homologou a revisão do eleitorado, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Tito Campos de Paula, Desembargador Luiz Fernando Wowk
Penteado, Rogério de Assis, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em
exercício. Ausência justificada do Excelentíssimo Senhor Juiz Carlos Alberto Costa Ritzmann. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 30.01.2020.
Num. 6724266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 31/01/2020 16:17:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013115154339500000006347492
Número do documento: 20013115154339500000006347492